Tribunal: TJSP
Processo: 1003456-16.2016.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Adjudicação compulsória – Autor que adquiriu imóvel de quem não era proprietário (de pessoa que comprou o imóvel do requerido e não adimpliu o preço) - Ausência de prova da quitação do preço – Impossibilidade por ora de adjudicação, sem prejuízo de eventual medida futuramente, caso necessária, provada a quitação inclusive da alienação anterior – Sentença de improcedência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Adjudicação compulsória – Autor que adquiriu imóvel de quem não era proprietário (de pessoa que comprou o imóvel do requerido e não adimpliu o preço) - Ausência de prova da quitação do preço – Impossibilidade por ora de adjudicação, sem prejuízo de eventual medida futuramente, caso necessária, provada a quitação inclusive da alienação anterior – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.